Tribunal: TJMT
Processo: 1007652-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007652-63.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IREMA ALVES MOREIRA - CPF: 704.426.161-20 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKELINE RODRIGUES DIAS SOUZA - CPF: 756.848.021-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007652-63.2026.8.11.0000

PACIENTE: IREMA ALVES MOREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, no âmbito de processo em que se apura a suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e violência psicológica contra a mulher.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 310, II, c/c art. 312 e art. 313, III, do Código de Processo Penal, diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do paciente.

4. O decreto preventivo encontra-se amparado em fundamentação concreta, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas indicando circunstâncias específicas do caso que evidenciam risco à ordem pública.

5. O histórico criminal do paciente, inclusive com execução penal em curso, revela risco concreto de reiteração delitiva, circunstância idônea para justificar a custódia cautelar.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a prisão preventiva quando evidenciado risco de reiteração criminosa, especialmente em contexto de violência doméstica, como forma de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é medida legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Demonstrada a inadequação das medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, revela-se idônea a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXVI; CPP, arts. 282, 310, II, 312 e 319; CP, arts. 129, § 13, 140, 147 e 147-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 24.02.2021; STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27.11.2023; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20.02.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007652-63.2026.8.11.0000

PACIENTE: IREMA ALVES MOREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
IREMÁ ALVES MOREIRA
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, o qual converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, no contexto de investigação acerca da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13, 140, 147 e 147-B, todos do Código Penal – autos no 1001574-41.2026.8.11.0004. (cf. Id. n.o 348221864 – págs. 71-77).

A entidade impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao fundamento de que a prisão preventiva foi decretada sem a devida demonstração dos pressupostos que a legitimam, notadamente o
periculum libertatis.

Aduz, ainda, que o
decisum
carece de fundamentação concreta e idônea, porquanto se apoia exclusivamente na gravidade abstrata do delito imputado e em conjecturas acerca de eventual conduta futura do paciente, desacompanhadas de elementos aptos a justificar a medida extrema.

À vista disso, postula a concessão da liberdade provisória, com a consequente revogação da custódia cautelar imposta (cf. Id. n.o 348221863).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.o 348626894).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 349572389).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.o 350457378).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007652-63.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos,
IREMÁ ALVES MOREIRA
, ora paciente, foi autuado em flagrante delito em
13 de fevereiro de 2026
, sob a imputação da suposta prática, em contexto de violência doméstica e familiar, dos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e violência psicológica contra a mulher.

A fim de situar adequadamente o contexto fático subjacente à controvérsia, mostra-se oportuno transcrever trecho da narrativa consignada no Boletim de Ocorrência (cf. Id. n.o 348221864 – págs. 5-7):

“[...] Durante a Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas, esta guarnição foi acionada via COPOM para atender uma possível violência doméstica no bairro Jardim das Mangueiras, na rua Ipê, na antiga Pousada do Eden. Ao chegarmos no local, encontramos com dois menores que se identificaram como filhos da vítima, e o menor V. E. R. S., data de nascimento: 14/02/2011, natural de Confresa-MT, filho da vítima, e a menor H. C. R. L., data de nascimento: 22/10/2012, natural de Confresa-MT, filha da vítima. Segundo o menor, V. E. R. S., relatou que solicitou a polícia militar por ver a sua genitora sendo agredida fisicamente anteriormente, com palavras e ameaças pelo seu padrasto. Sendo que na data de hoje, o suspeito começou a se exaltar e ameaçar a todos com palavras tipo “eu vou entrar na cadeia, mas eu saio, ai nós acerta”. Mediante as várias ameaças e atitudes de agressão, o menor resolveu ligar pedindo proteção à sua genitora antes que aconteça mal maior. Segundo declaração da vítima, na data de ontem, o suspeito veio lhe agredir com soco na boca, causando lesão, mas não comunicaram o fato à Polícia Militar por receio das ameaças e por viverem em um mesmo teto. Relata, ainda, que é de costume agredir tanto a vítima, como seus filhos. Segundo a vítima, está atemorizada e pede medida protetiva em desfavor do suspeito. Segundo declaração do menor, V. E. R. S., o suspeito faz de escrava a sua mãe e irmã e privando de saírem da casa, mantendo como vítimas ao seu bel prazer [...]”.

Realizada audiência de custódia na mesma data, autoridade apontada como coatora, após acolher manifestação ministerial, deliberou pela conversão da autuação em flagrante do paciente em custódia preventiva.

Considerando a relevância dos fundamentos invocados, transcreve-se, para fins de precisa contextualização, o excerto que segue:

“[...] Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

NEUESLEY ALVES TEIXEIRA, policial militar:

QUE é subtenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, atualmente prestando serviço no 5o Comando Regional da PM MT, nesta cidade; QUE na presente data 13/2/2026, por volta das 11h35min, a guarnição PM do Graduado de Dia, composta pelo depoente e 2° SARGENTO PM SOARES, durante a Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas, esta guarnição foi acionada por meio do COPOM para averiguar uma possível situação de violência doméstica no bairro Jardim da Mangueiras, na Rua Ipê, nas dependências da antiga POUSADA DO ÉDEN, nesta urbe; QUE ao chegar ao local, a equipe policial manteve contato com dois menores de idade, os quais se identificaram como filhos da vítima, sendo VITOR EDUARDO RODRIGUES SANTOS, nascido em 14/02/2011, natural de CONFRESA/MT, e HELEN CRISTINA RODRIGUES LIMA, nascida em 22/10/2012, natural de CONFRESA/MT; QUE o menor VITOR EDUARDO relatou ter acionado a Polícia Militar após presenciar sua genitora sendo agredida fisicamente, bem como ameaçada verbalmente pelo seu padrasto, ressaltando que tais condutas são recorrentes; QUE informou ainda que, na presente data 13/2/2026, o suspeito IDEMÁ ALVES MOREIRA passou a se exaltar de forma agressiva, proferindo ameaças contra todos os moradores da residência, utilizando expressões como: EU VOU ENTRAR NA CADEIA, MAS EU SAIO, AÍ A GENTE SE ACERTA; QUE diante do comportamento violento e das ameaças constantes, o menor decidiu solicitar apoio policial com o objetivo de proteger sua genitora, temendo que algo mais grave pudesse ocorrer; QUE em declaração, a vítima afirmou que, no dia anterior, foi agredida pelo suspeito com um soco na região da boca, ocasionando lesão aparente, porém deixou de comunicar o fato à Polícia Militar por medo das ameaças e por residir sob o mesmo teto que o agressor; QUE a vítima relatou ainda que o suspeito possui histórico de agressões tanto contra ela quanto contra seus filhos, mantendo um ambiente de constante intimidação; QUE segundo o menor VITOR EDUARDO, o suspeito impede a vítima e os filhos de saírem da residência, submetendo-os a controle excessivo, tratando-os como se estivessem privados de liberdade; QUE a vítima demonstrou-se visivelmente abalada e atemorizada, manifestando interesse em representar criminalmente e solicitando a concessão de medida protetiva de urgência em desfavor do suspeito; QUE diante dos fatos narrados e constatados no local, o suspeito foi detido e algemado para condução até a Central de Atendimento, sendo que, após cessados os ânimos, as algemas foram retiradas, tendo-lhe sido oferecidos água e acesso ao banheiro; QUE após a confecção do boletim de ocorrência, o suspeito foi encaminhado, sem apresentar lesões corporais, à 1a DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL desta cidade para as providências legais cabíveis; QUE o menor VITOR EDUARDO informou possuir vídeos que registram as agressões sofridas pela vítima, sendo devidamente orientado a apresentá-los à autoridade policial na delegacia.

JAKELINE RODRIGUES DIAS SOUZA, vítima:

[...] QUE desde o dia anterior 12/2/2026, o autor IREMÁ passou a ingerir bebida alcoólica de forma contínua, permanecendo acordado durante toda a noite, ocasião em que passou a proferir ofensas verbais, xingamentos e agressões físicas, tendo lhe desferido um tapa na boca da declarante; QUE na manhã seguinte 13/3/2026, passou a obrigar sua filha menor a acordar por volta das 05h00 para realizar afazeres domésticos, mesmo sem a criança ter descansado adequadamente; QUE o autor passou a ofender a declarante com palavras de baixo calão, tais como:" vagabunda" e "rapariga" e imputando-lhe falsamente condutas desonrosas relacionadas a seu ex-marido, dizendo "eu ficava dando com meu ex-marido, sendo que meu ex-marido nem é que mora, mora lá em Fortaleza, e que eu passava o dia com meu ex-marido, não sei o que"; QUE também ameaçou seu filho VITOR EDUARDO, afirmando, inclusive na presença policial, que iria preso, mas sairia e depois acertaria as contas, gerando temor generalizado na família; QUE tais condutas são recorrentes e fazem parte de um histórico contínuo de violência doméstica [...]

Importa anotar que
o implicado é REINCIDENTE, respondendo ao PEP Ativo n. 2000070-56.2019.8.11.0059 – 3a Vara de Porto Alegre do Norte/MT
.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo, a
ordem pública necessita ser garantida
, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

HABEAS CORPUS – CRIME DE LESÃO CORPORAL - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO – REINCIDENTE - SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública considerando a gravidade dos fatos e o fundado risco de reiteração criminosa, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

(TJMT 1024775-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) IREMA ALVES MOREIRA [...]”.

Depreende-se que a autoridade tida por coatora promoveu a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, lastreando a medida, precipuamente, na
garantia da ordem pública
, não se limitando o
decisum
à menção de indícios de materialidade e autoria, tampouco à gravidade abstrata das condutas imputadas, mas assentando-se, sobretudo, na identificação de elementos concretos que evidenciariam o
risco decorrente da liberdade do paciente
, notadamente à integridade física e psicológica da ofendida.

Consignou-se, ainda, na fundamentação da decisão, que o
paciente ostenta condenação recente
e que, por ocasião dos fatos ora apurados, encontrava-se em cumprimento de pena em liberdade, circunstância reputada relevante para a aferição da necessidade da custódia cautelar.

Para além do processo de execução penal citado no
decisum
, cumpre registrar que o paciente ostenta histórico criminal mais amplo, consistente em múltiplos registros policiais e ações penais ainda pendentes de julgamento. Esses elementos, amplamente comprovados nos autos, ainda que não tenham sido detalhadamente explicitados na fundamentação, revelam-se
indispensáveis para a análise da necessidade, proporcionalidade e adequação da medida extrema
.

Com efeito, por se tratar de providência de natureza cautelar, a prisão preventiva deve
observar rigorosamente os critérios da necessidade e da adequação
, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, além de guardar conformidade com o subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, amplamente referenciado pela doutrina.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a
real necessidade de restrição da liberdade
do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos interesses processuais e das garantias da ordem pública ou econômica. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente, mostre-se proporcional e adequada à proteção dos bens jurídicos envolvidos,
devendo-se sempre privilegiar a providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo
.

Não por outro motivo, determinou o legislador, no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser
justificado de forma fundamentada
nos
elementos presentes do caso concreto
, de forma individualizada
”.

Infere-se, pois, que não é a prisão preventiva o instituto a ser substituído pelas demais medidas; ao revés, são estas – menos gravosas e alternativas ao cárcere – que
devem revelar-se inadequadas à tutela do caso concreto
, para que seja possível a decretação da referida custódia cautelar.

Superada essa análise, a prisão preventiva ainda deve estar lastreada nos pressupostos do
fumus commissi delicti
, atinente à
prova da materialidade delitiva
e à existência de
indícios suficientes de autoria
, e do
periculum libertatis
, que se refere à presença de ao menos uma das circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

No caso sob exame, conforme exposto, a decretação da prisão preventiva lastreou-se na
garantia da ordem pública
, tendo sido ponderadas a
gravidade concreta das condutas
imputadas e o
risco de reiteração delitiva
, este evidenciado, sobretudo, pelo histórico criminal do paciente.

À vista do contexto fático delineado e em harmonia com o que já restou consignado por ocasião da análise liminar, tenho por suficientes e idôneos os fundamentos invocados pela autoridade apontada como coatora para legitimar a segregação cautelar do paciente, a qual se encontra alicerçada em bases concretas e alinhada ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, DJe 20/04/2021).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023),
afastando, inclusive, a adoção de medidas cautelares alternativas quando demonstrada a necessidade da segregação
. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por ser pertinente, destaco o teor do
Enunciado Orientativo no 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Tendo em vista que a custódia cautelar do paciente não se limita à gravidade abstrata dos delitos, mas se justifica, sobretudo, como medida necessária à
proteção da integridade da vítima
e à
garantia da ordem pública
diante do
risco concreto de reiteração delitiva
, não há que se cogitar, no caso, de constrangimento ilegal.

Por derradeiro, embora a defesa requeira pronunciamento expresso deste Tribunal de Justiça quanto aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais por ela arrolados (Constituição Federal, Código de Processo Penal e Código Penal), mostra-se bastante, para o prequestionamento almejado, o enfrentamento efetivo das teses suscitadas, mediante explanação minuciosa das questões apreciadas.

A esse respeito:

“[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes”.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À luz do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
IREMÁ ALVES MOREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026